Tribunal: TJPA
Processo: 0808785-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808785-18.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao negar o direito à bonificação, incorreu em omissão e contradição, por não analisar a ilegalidade da alteração das regras do certame em momento posterior à sua realização.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a candidata, embora pudesse ter direito à bonificação, não cumpriu a regra procedimental estabelecida no termo aditivo ao edital, que fixou prazo para a solicitação do benefício. Ao assim decidir, este Colegiado considerou, implicitamente, a validade da norma editalícia e a sua força vinculante para todos os participantes do certame.

5. Além disso, no caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A decisão partiu da premissa de que as regras do edital, incluindo seus aditivos, são vinculantes. A conclusão lógica, a partir dessa premissa, foi a de que o descumprimento de uma dessas regras (o prazo para solicitar a bonificação) acarreta a perda do benefício no âmbito do certame. O fato de a candidata preencher o requisito previsto na lei federal não cria uma contradição no raciocínio do julgado, mas apenas evidencia a prevalência da norma editalícia como fundamento para a decisão, em detrimento da tese defendida pela embargante.

6.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - AC: 08167696320178140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0808785-18.2023.8.14.0301 – PJE) opostos por RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação Cível da embargante, mantendo a sentença de indeferimento da inicial.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Portanto, inexistindo prova pré-constituída e justificativa plausível para concessão da bonificação requerida de forma extemporânea, a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 32781083), a Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado, por este não ter enfrentado a tese central de sua impetração, qual seja, a ilegalidade da modificação superveniente do edital do Processo Seletivo de Residência Médica (PSU/2023).

Afirma que a inclusão da bonificação de 10% (dez por cento) para participantes do Programa Mais Médicos, prevista na Lei nº 12.871/2013, ocorreu por meio de termo aditivo publicado após a realização das provas e consolidação das etapas do certame, violando os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vinculação ao edital.

Aponta, ainda, contradição no julgado, que, embora tenha reconhecido ser fato incontroverso o preenchimento do requisito legal para a bonificação (participação no programa por período superior a um ano), negou o direito líquido e certo com base no descumprimento de um prazo criado extemporaneamente pela Administração Pública.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e conceder a segurança, garantindo-lhe a pontuação adicional. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
32893245
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado, ao negar o direito à bonificação, incorreu em omissão e contradição, por não analisar a ilegalidade da alteração das regras do certame em momento posterior à sua realização.

Da análise detida dos autos, observa-se que a embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a "ilegalidade da modificação superveniente do edital". Contudo, o que se observa é uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da causa.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a candidata, embora pudesse ter direito à bonificação, não cumpriu a regra procedimental estabelecida no termo aditivo ao edital, que fixou prazo para a solicitação do benefício. Ao assim decidir, este Colegiado considerou, implicitamente, a validade da norma editalícia e a sua força vinculante para todos os participantes do certame.

Além disso, destaca o acórdão que a declaração do Programa Mais Médicos foi emitida em 04/01/2023 e impressa dia 30/01/2023, ou seja, antes do prazo assinalado para solicitação da bonificação (03 a 05 de fevereiro de 2023).

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas do próprio julgado e a sua conclusão. Não se admite a alegação de contradição entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

V - A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

VI - A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

VII - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.

VIII - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(TJ-PA - AC: 08167696320178140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) - Grifei

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. A decisão partiu da premissa de que as regras do edital, incluindo seus aditivos, são vinculantes. A conclusão lógica, a partir dessa premissa, foi a de que o descumprimento de uma dessas regras (o prazo para solicitar a bonificação) acarreta a perda do benefício no âmbito do certame. O fato de a candidata preencher o requisito previsto na lei federal não cria uma contradição no raciocínio do julgado, mas apenas evidencia a prevalência da norma editalícia como fundamento para a decisão, em detrimento da tese defendida pela embargante.

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026